Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-31.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria. No presente caso, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de que o acusado ceifou a vida da vítima por meio de vários disparos de arma de fogo que o atingiram em região de alta letalidade (crânio e tórax), impõe-se sua pronúncia para que seja submetido ao conselho de sentença.

2. As qualificadoras somente devem ser afastadas quando forem manifestamente improcedentes ou completamente dissociada do contexto fático-probatório, o que não é o caso dos autos conforme motivação que se deu pequenos destaques, eis que, mesmo nesta oportunidade de pronúncia, os juízes não podem decidir sem indicar algum fundamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Negado provimento ao recurso.